Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-47.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017907-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOEL TEIXEIRA BELEM - CPF: 493.583.590-72 (RECORRIDO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO AUTOCAR - CNPJ: 25.228.226/0001-75 (RECORRENTE), FABIANO GONCALVES E BESSA - CPF: 068.702.386-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO VEICULAR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. NEGATIVA DE COBERTURA. MANOBRA PROIBIDA. AGRAVAMENTO ESSENCIAL DO RISCO. PERDA DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeição da alegação de cerceamento de defesa em virtude da presença de provas no processo e fundamentação adequada.

2.

Alegação de fundamentação genérica que não se sustenta.

3.

A eleição de foro diverso ao previsto em contrato seria possível em caso de hipossuficiência da parte interessada, com dados concretos que revelem prejuízo, o que resta configurado no caso.

4.

Regulamento com previsão expressa de não aplicação do benefício ao associado em caso de realização de manobra proibida ou irregular.

5.

Hipótese dos autos que afasta o dever de cobertura ante a manobra de marcha à ré para continuar uma discussão/conversa, atingindo o veículo de terceiro, inexistindo conduta indevida da associação na negativa de cobertura.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ASSOCIAÇÃO AUTOCAR
em desfavor de sentença de parcial procedência que condenou a associação ao reembolso dos valores despendidos para conserto do veículo do recorrido e indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões, defende que a negativa de cobertura se deu de forma devida, ao fundamento de que o recorrido infringiu o regulamento ao efetuar manobra irregular ou proibida.

Ainda, que diferente do alegado de que a manobra de marcha à ré se deu em razão de adolescentes na rua, o Boletim de Ocorrência aponta que a manobra ocorreu para continuar uma discussão de trânsito com um ciclista atingindo veículo de terceiro.

Requer a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa.

Conforme relatado, o recurso atribui cerceamento de defesa.

Sem razão.

O juízo a quo, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Há pertinência temática entre a matéria tratada na inicial e a sentença nela proferida, de modo que preenche os requisitos elencados no artigo 489 do Código de Processo Civil (princípio da congruência ou adstrição):

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando as provas coligidas são suficientes e autoriza-se ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Nessa intelecção, assinalam julgados do e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

- Nulidade da sentença. Não apreciação de teses.

Requer a parte recorrente o reconhecimento da nulidade da sentença, ao que aduz a ocorrência de fundamentação genérica.

Não se sustenta.

As razões da causa de decidir constam expressamente da sentença combatida e, a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o reconhecimento da nulidade perseguida.

- Incompetência territorial – cláusula de eleição de foro

Requer o reconhecimento da incompetência territorial ao fundamento de que há cláusula de eleição de foro e que a relação travada não é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, foi o entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973.

2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel.

3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade.

4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente.

5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.

6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão.

8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.

(REsp n. 1.675.012/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

Ainda, há de se convir que, pela atividade que se propõe a associação (proteção veicular), é fornecedora de serviços a teor do disposto no artigo 3º, § 2º, do CDC, portanto, não há que se falar em inaplicabilidade do CDC.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão." (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis.

Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos.

Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização.

Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1014494-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NA FORMA CONTRATADA. VÍCIOS NÃO SANADOS. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. INCIDENCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicada à relação jurídica estabelecida entre associado e associação prestadora de serviços securitários.

A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1005064-45.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

A eleição de foro diverso ao previsto em contrato só seria possível em caso de hipossuficiência da parte interessada, com dados concretos que revelem prejuízo, o que resta configurado no caso.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Em primeiro plano, anoto que restou comprovado os fatos articulados pela parte Reclamante.

Nesse sentido a relação de consumo não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, e sim pela presença de um consumidor como parte vulnerável de um lado, e de um fornecedor do outro - Considerando que a relação travada entre as partes é de consumo revela-se adequado aplicar o CDC, porquanto é a lei especial que rege a matéria em comento - Não se pode deixar de indenizar a parte autora se restou demonstrado nos autos a adesão ao programa de proteção veicular com previsão de cobertura do sinistro sofrido.

Acerca da aplicabilidade do CDC nas causas que versam sobre contrato de proteção veicular, o TJDF já firmou entendimento em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SINISTRO. COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INJUSTA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há relação jurídica de consumo entre a associação que oferece o Programa de Proteção Automotiva aos seus componentes, pois, neste caso, figura como fornecedora de serviço, enquanto que o associado, como destinatário final do mesmo. 2. Cláusulas contratuais contraditórias e ambíguas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O associado, integrante do Programa de Proteção Automotiva firmado com a Associação-ré, tem direito à indenização relativa aos prejuízos que sofreu, em face de acidente com o veículo garantido, porque se revela injusta a recusa da ré ao cumprimento do contrato, vez que não comprovados os fatos no qual se amparou a sua negativa, a saber: inadimplência do associado e, por conseguinte, suspensão do contrato, bem como a existência da cláusula que exige vistoria do veículo para restabelecimento do contrato, em caso de suspensão. 4. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20160310147250 DF 0014395-60.2016.8.07.0003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 26/07/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2017 . Pág.: 475/477)

No caso em comento, verifico que a recusa indevida ao pagamento da indenização prevista no programa de proteção veicular contratado, foi fato que acarretou diversos prejuízos a parte autora, devendo assim a ré ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes de sua omissão/desídia”.

Pois bem. Em que pese os argumentos esposados na sentença, razão assiste ao recorrente. Explico.

A parte recorrida narra na inicial que retornava para sua residência quando se deparou com um grupo de crianças e adolescentes brincando e andando de bicicleta em uma poça, obstruindo a passagem, momento em que, ao pedir para os adolescentes saíram do caminho, discutiu com um deles. Diante da situação, deu marcha à ré para continuar a discussão, momento em que atingiu o veículo de terceiro.

Acionada, a recorrente negou a cobertura ao fundamento de que o autor infringiu as cláusulas 5.4, 10.2.1 e 14.3 do regulamento.

Destacam-se as cláusulas (id. 179894782):

5. OS BENEFÍCIOS DO PPA NÃO SE APLICAM ÀS SEGUINTES HIPÓTESES

(...)

5.4. Condução do veículo em velocidade acima da regulamentada para a via, por imprudência, negligência ou ainda pela realização de manobras proibidas e irregulares.

10.2.1. O associado deve aguardar a autorização da AUTOCAR para iniciar a reparação de quaisquer danos, sob pena de arcar com os prejuízos sem o benefício do rateio entre os membros associados.

14.3. Qualquer descumprimento do regulamento constitui justo motivo para não concessão do benefício.

Assevera que o autor, ora recorrido, utilizou manobra proibida/irregular, além de ter enviado o veículo de terceiro para conserto sem autorização.

Analisando o contrato e dos documentos, verifica-se que os itens contratuais foram descumpridos.

O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Acresça-se que o artigo 39 do referido Diploma dispõe que a operação de retorno deverá ser feita nos locais determinados, seja por meio de sinalização ou em local que ofereça condições de segurança e fluidez, observadas, entre outros, as características da via e dos que ali trafegam, o que não foi observado pelo recorrido.

Há de se convir que a dinâmica foi narrada pelo próprio recorrido, reconhecendo que não se atentou ao efetuar manobra proibida, incidindo no disposto do artigo 768 do Código Civil:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Dessa forma, inexiste falha na prestação do serviço, eis que o evento atrai a exclusão da cobertura.

Nessa linha:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR DO VEÍCULO. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. AGRAVAMENTO ESSENCIAL DO RISCO. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. 1. Ação ajuizada em 05/08/2013. Recurso especial interposto em 26/06/2018 e concluso ao gabinete em 11/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir se a embriaguez do condutor do veículo segurado e a omissão de informações quando da contratação constituem agravamento intencional do risco, apto a afastar a cobertura do seguro de automóvel. 3
. No contrato de seguro, cabe ao segurado proceder de forma cautelosa, evitando criar uma situação em que o equilíbrio atuarial do contrato seja rompido, de modo que o segurador, se tivesse previsto esse risco adicional, não teria firmado o contrato ou, fazendo-o, não teria garantido o risco senão mediante um prêmio mais elevado.
4. A ingestão de álcool produz rápidos efeitos no cérebro humano, influenciando os sentidos e produzindo distorção na valoração e na percepção de riscos. No contexto do trânsito, tais efeitos acarretam a diminuição dos reflexos do motorista e de seu senso de responsabilidade, incrementando, de outro turno, condutas impulsivas e agressivas. 5. Considerando esses graves efeitos do álcool, que tornam o indivíduo menos apto a dirigir, aumentando, consequentemente, o número de infrações de trânsito e as chances de ocorrer acidentes, é invencível a conclusão de que a condução de veículo em estado de embriaguez caracteriza o agravamento essencial do risco do seguro de automóvel, a afastar a cobertura securitária, na forma do art. 768 do CC/02. Precedente da Terceira Turma ( REsp 1.485.717/SP, DJe 14/12/2016). 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1838962 RS 2019/0017095-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) (g.n.)

TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL PROCESSO Nº. 0114684-56.2019.8.05.0001 RECORRENTES: JOAO DA SILVA PIMENTEL E SIMONE DE SOUZA SANTOS PIMENTEL RECORRIDO: ALLIANCE CLUB RELATORA: JUÍZA SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ACIDENTE DE VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO SINISTRO REALIZOU CONVERSÃO NÃO PERMITIDA. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE A RECORRENTE PERDEU A ALÇA DE RETORNO E PREFERIU INVADIR CONTRAMÃO, OCASIONANDO O ACIDENTE. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 768. DO CC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO BEM SEGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pela demandante, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Intimada, parte recorrida não apresentou contrarrazões. VOTO Presentes as condições de admissibilidade do recurso uma vez que foi interposto dentro do prazo legal, requerida a justiça gratuita, consoante dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95, conheço do recurso. Adentrando na análise do mérito recursal, entendo que o mesmo não deve ser provido. Tratam os presentes autos de ação indenizatória por danos materiais e morais por negativa de cobertura de acidente automobilístico, em decorrência de prática de manobra arriscada pelo condutor do veículo segurado. Alega a parte autora que tendo sido vítima de acidente de trânsito, e segurada pela ré, a mesma, indevidamente, se negou à cobertura dos danos. Requer pagamento de indenização dos danos ocasionados no veículo, além de indenização. A parte ré sustenta ausência de cobertura, pois o veículo realizou manobra irregular, invadindo a contra mão. O Juízo a quo concluiu que pela improcedência da ação. No caso em tela, há que se considerar que pela técnica pericial, documento de boletim de ocorrência policial, depoimentos e fotografias, constatam-se que o autor agiu de forma imprudente quando ao fazer uma ¿roubadinha¿, desviou o veículo para pista contrária, trafegando na contramão, causando o sinistro. Ou seja, as provas demonstram que a condutora do veículo, no momento do sinistro, realizou conversão não permitida na avenida Luís Eduardo Magalhães (¿roubadinha¿), pois teria perdido a alça de retorno e preferiu invadir a contramão, ocasionando o acidente. sendo tal conduta causa do acidente. A responsabilidade se limita ao contrato, não podendo a seguradora responder por outros riscos, ou riscos não contratados. Ademais, consta cláusula contratual de exclusão, que não se mostraabusiva, uma vez que está em consonância com o disposto no artigo 768 doCC. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo: A declarante trazida pela própria parte autora, comprova que a parte Autora efetivou manobra proibida pelo ordenamento de trânsito, dando causa ao acidente. Assim, da análise dos argumentos e documentos apresentados pelas partes, verifica-se que a parte Recorrente não apresentou qualquer fato constitutivo do seu direito, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há nos autos qualquer prova que indique a legalidade da manobra que, por sinal, foi muito arriscada e poderia ter ocorrido óbito das pessoas envolvidas no sinistro. No Direito pátrio, a mera narrativa dos fatos não é suficiente para a satisfação de uma pretensão levada a juízo, sendo necessária a produção das provas do quanto alegado. Por fim, pedido de danos morais, também improcede, pois, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Destarte, voto pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, vide art. 46 da Lei 9.099/95. Condenação em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade do pagamento pela parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Salvador, 22 de outubro de 2020. SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO JUÍZA RELATORA

(TJ-BA - RI: 01146845620198050001, Relator: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/02/2022) (g.n.)

Portanto, a recorrente desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia de comprovar o fato extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023